Tribunal: TJDFT
Processo: 0705225-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705225-22.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: JOSAFÁ RODRIGUES LOPES DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. TEMA AFETADO EM REPERCUSSÃO GERAL AINDA NÃO JULGADO. INTERPRETAÇÃO MAIS BENEFÍCA PARA O RÉU. CUMPRIMENTO DA PENA NÃO INICIADO. CONTAGEM A PARTIR DO TRÀNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PARA A ACUSAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O tema não encontra posicionamento uníssono na jurisprudência, levando o Supremo Tribunal Federal a afetar a discussão nos autos do ARE 848.107/RG - Tema 788, admitido em 11/12/2014 e incluído na pauta de julgamento de 24.3.2022. 2. A questão em foco é definir se o art. 112, I, do Código Penal, à luz do art. 5o, incisos II e LVII, da Constituição Federal, teria sido recepcionado pelo atual ordenamento jurídico constitucional ou não. 3. Inexistindo posição definitiva por parte daquela Corte, é de se aplicar o entendimento consolidado deste tribunal, que encontra amparo no Superior Tribunal de Justiça, levando-se em consideração a interpretação literal do art. 112, I, do Código Penal, que é mais benéfica ao réu. 4. Desse modo, o marco inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado da sentença para a acusação. 5. Recurso desprovido. O recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, sustentando que o início do cômputo do prazo da prescrição da pretensão executória somente se inicia a partir do trânsito em julgado da condenação para ambas as partes e não somente para a acusação, conforme decidido pelo acórdão impugnado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese o assunto estar em discussão no STF, no exame do ARE 848.107/DF, que trata do Tema 788 da sistemática de repercussão geral, não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre o termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes. Outrossim, examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, tem-se que o recurso extraordinário merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal. Além disso, o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005